Tribunal: TJES
Processo: 5009513-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009513-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009513-89.2022.8.08.0048

RECTE.: ALGAR TELECOM S/A

RECDO.:
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu CNPJ inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de serviço de telefonia e internet que havia sido cancelado e totalmente quitado anteriormente. Por este motivo, requer a exclusão de seu CNPJ do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4395778, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4395773, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4395770) dispôs que: “
Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para; a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO da parte autora junto a ré dos débitos apontados indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, objeto de discussão dos autos. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Isto porque a parte autora comprovou, ao ID. 4469102, que firmou acordo junto à empresa requerida para o pagamento das parcelas devidas, que gerou dois boletos para pagamento, cuja finalidade seria a retirada a restrição do nome da empresa do SPC/SERASA. Ao ID. 4395762, consta troca de e-mails entre as partes, indicando que houve, de fato, falha na prestação dos serviços da ré, eis que os débitos pendentes foram negociados e pagos. Ademais, comprovou a negativação de seu nome junto ao cadastro de maus pagadores ao ID. 4395229.

Outrossim, a recorrente somente apresentou o contrato firmado entre as partes, diversas faturas referentes ao serviço, e protocolo com pedido de cancelamento do contrato, porém nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da autora, ora recorrida, contrastando com o pagamento informado nos autos.

Saliento que a parte recorrente nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial, corroborada pela prova testemunhal apresentada em audiência (ID. 4395769), que aduziu o seguinte:

“
que já trabalhou para a parte autora; que acompanhou a negociação havida entre a autora e a requerida objeto dos autos;
que inclusive foi o depoente quem atuou na referida negociação
; que foi apresentada uma proposta acerca da unificação das linhas de PABX para a empresa requerida, sendo que
a empresa autora acabou ficando sem comunicação telefônica por mais de 30 dias, pois o serviço nem chegou a funcionar
e por conta desse fato e que houve o rompimento do contrato com a requerida para que a parte autora procurasse outra empresa para a prestação do serviço;
que a requerida negativou o nome da empresa autora em razão dos fatos narrados
; que a negativação em questão gerou prejuízos para a empresa autora, pois acabou impedindo de que a mesma fizesse empréstimos e compras, os quais foram negados em razão da negativação mencionada; que tentou contato e negociações com a empresa requerida e acabou se vendo na necessidade de fazer um pagamento a vista para a requerida, mesmo não tendo o serviço sido prestado, a fim de que a negativação pudesse ser baixada e a empresa autora poder voltar a fazer compras e obter empréstimos. As partes se dão por satisfeitas com as perguntas formuladas”,

Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)